Tribunal: STF
Processo: AO 2833
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Maria Gomes Pereira propôs ação originária, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado do Maranhão e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), buscando ver desconstituído acórdão proferido no Pedido de Providências/CNJ n. 0005027-56.2021.2021.00.0000.   



    Segundo narra, o CNJ cassou o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, dando provimento ao Recurso Administrativo n. 11925/2020 e restabelecendo a Decisão-GCGJ-1627/2019, de lavra do Corregedor-Geral de Justiça do TJ/MA, que considerara ilegal a delegação exercida junto à serventia extrajudicial do 1º Ofício da Comarca de Balsas/MA, declarando sua vacância.  



    Diz que o Conselho decidiu pela irregularidade do concurso de remoção em face de sua interinidade, pois não teria sido aprovada em concurso público para tabeliã, bem assim não se enquadraria nas hipóteses referentes ao regime de transição.  



    Articula ter (i) ingressado no serviço público em 10 de agosto de 1978, quando foi nomeada ao cargo de Agente Administrativo; (ii) em 27 de fevereiro de 1981, sido admitida pela Assembleia Legislativa Maranhense para a função de Revisora, TNS-Padrão Especial, Faixa ‘A’; (iii) em 21 de fevereiro de 1985, sido colocada à disposição da Corregedoria-Geral de Justiça do TJ/MA na função Revisora; (iv) em 5 de março de 1985, sido designada pelo Corregedor-Geral de Justiça ao cargo de Escrivão do Cartório do 3º Ofício do Termo Sede da Comarca de Bacabal, de 3ª entrância (serventia mista); e (v) em 3 de abril de 1990, sido aproveitada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no cargo de Escrivã do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Bacabal, nos termos do art. 9º, § 1º, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição.  



    Explica que, em 23 de dezembro de 2003, a teor do que previsto na Lei Complementar Estadual Maranhense n. 68/03, foram extintas as serventias mistas, permitindo que seus ocupantes, desde que efetivos ou estáveis, optassem entre serventia extrajudicial ou cargo de funcionário do Poder Judiciário.  



    Anota ter feito opção pela serventia extrajudicial, permanecendo até a realização de concurso de remoção, mediante o qual removida ao 1º Ofício da Comarca de Balsas/MA.  



    Destaca que, em 19 de dezembro de 2019, o Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão entendeu pela ausência de preenchimento dos requisitos constitucionais para a função, declarando a vacância da serventia por ela ocupada (Decisão-GCGJ-1627/2019), razão pela qual interpôs o recurso administrativo n. 11.925/2020, o qual veio a ser provido pelo Tribunal local.  



    Esclarece que, em 30 de junho de 2021, terceiro interessado questionou a regularidade da remoção perante o CNJ, requerendo a cassação do acórdão proferido pelo TJMA e o restabelecimento da Decisão-GCGJ-1627/2019, o que foi deferido por aquele Conselho.  



    Afirma não haver litispendência com o mandado de segurança 39.388, que tramita nesta Corte, pois, no writ, sustentou-se a ocupação da serventia quando a Constituição Federal de 1988 entrou em vigor, estando salvaguardada pelo art. 31 do ADCT da CF/88, enquanto que, na presente ação, busca o reconhecimento da ilegalidade no ato impugnado sob a perspectiva de violação ao art. 97, § 1º, da Constituição Federal de 1967, na redação dada pela EC n. 1/69 e, subsidiariamente, demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988.  



    Defende não haver violação ao princípio do concurso público, uma vez que já era servidora efetiva, aprovada em certame anterior, embora para outro cargo, pois apenas a primeira investidura dependeria de aprovação prévia em concurso, razão pela qual o ato atacado teria violado o art. 97, § 1º, da CF/67, na redação da EC n. 1/69.  



    Argui amoldar-se o caso ao que previsto no art. 4º, parágrafo único, a, da Resolução do Conselho Nacional de Justiça de n. 80/2009.  



    Reforça o argumento de ter ingressado no serviço público em 1978, tendo cumprido o requisito de dois anos, consoante dispunha o art. 100 da CF/67, na redação da EC n. 1/69, razão pela qual deve ser considerada estável no serviço público, atraindo a incidência do art. 9º, § 1º, do ADCT da Constituição do Estado do Maranhão.  



    Aludindo ao princípio da eventualidade, ainda que se considere que não houve regular admissão por concurso público, salienta que havia mais de cinco anos continuados em que era servidora pública do Estado do Maranhão, cumprindo o requisito do art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988, sendo, portanto, considerada estável.  



    Sob o ângulo do risco, explica que o exercício da delegação da serventia extrajudicial era sua fonte de sustento da autora, de modo que, por ser idosa, rememora a dificuldade de se recolocar mercado de trabalho nessa faixa etária, se encontrando desprovida da sua fonte de sustento.  



    Pede:  



    a. liminarmente, a concessão da tutela de urgência, anteriormente à oitava da parte contrária, como medida de maior celeridade, para suspender dos efeitos produzidos pela decisão do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0005027- 56.2021.2.00.0000, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no julgamento do Recurso Administrativo n. 11925/2020; 



    b. no mérito, a cassação da decisão do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0005027-56.2021.2.00.0000, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no julgamento do Recurso Administrativo n. 11925/2020; 



    c. Na remota hipótese do não acolhimento do pedido de retorno ao Cartório de Balsa/MA, seja determinado ao Estado do Maranhão o retorno da Requerente ao cargo público anteriormente ocupado no Poder Judiciário do Estado do Maranhão, dada a sua estabilidade na forma do art. 19 do ADCT, bem como a condenação do Estado do Maranhão ao pagamento de todas as verbas devidas desde 16/08/2022, com o pagamento retroativo de todos os seus direitos: férias, décimos terceiros, indenizações e verbas previdenciárias incidentes.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.



    Dito isso, verifico haver ocorrência de litispendência com o Mandado de Segurança 39.388, da minha relatoria.  



    Há litispendência se houver repetição de ação que esteja em curso (CPC, art. 337, § 3º), sendo uma ação idêntica a outra quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (CPC, art. 337, § 2º). A isso se costuma chamar de “tria eadem” ou “tríplice identidade”.  



    Entretanto, conforme preconiza Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009), tal teoria:  



    conquanto muito prestigiosa e realmente útil, não é suficiente em si mesma para delimitar com precisão o âmbito de incidência do impedimento causado pela litispendência. Considerado o objetivo do instituto (evitar o bis in idem), o que importa é evitar dois processos instaurados com o fim de produzir o mesmo resultado prático. Por isso, impõe-se a extinção do segundo processo sempre que o mesmo resultado seja postulado pelos mesmos sujeitos, ainda que em posições invertidas.  



    Sob essa perspectiva, “a litispendência e a coisa julgada associam-se assim, intimamente, como fatores destinados a impedir a duplicação de julgados sobre a mesma demanda ou sobre a mesma causa (bis in idem)” (Teoria geral do processo. Cândido Rangel Dinamarco, Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. - 32. ed., rev. e ampl. - São Paulo: Malheiros, 2020), de modo que: 



    Embora o critério da tríplice identidade tenha sido positivado entre nós, é possível ainda cotejar ações pelo critério da relação jurídica base para chegar-se à conclusão de que há litispendência ou coisa julgada entre duas ações sem que essas tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Isso porque o critério fornecido pelos tria eadem pode ser insuficiente para resolver problemas atinentes à identificação e semelhança entre as ações em determinadas situações. Nesses casos, além de empregar-se o critério da tríplice identidade, pode-se recorrer subsidiariamente ao critério da relação jurídica base a fim de se saber se há ou não ação repetida em determinado contexto litigioso.



    (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 7. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021)  



    Quanto ao caso concreto, afirma-se, na inicial, não haver litispendência entre a presente ação e o MS 39.388,  sob o argumento de que, no writ, o fundamento jurídico formulado se pautaria na norma prevista no art. 31 do ADCT da CF/88, enquanto, aqui, se buscaria o reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado sob a perspectiva de violação ao art. 97, § 1º, da Constituição Federal de 1967, na redação dada pela EC n. 1/69 e, subsidiariamente, demonstraria o preenchimento dos requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988.  



    Ocorre que, no MS 39.388, o Plenário da Corte decidiu a questão não apenas sob o prisma do art. 31 do ADCT da CF/88, mas também atento ao que preconizado pelas normas contidas no art. 97, § 1º, da CF/67, na redação dada pela EC n. 1/69, bem assim no art. 19 do ADCT da atual Carta Magna, esgotando-se, por todos os prismas, a discussão acerca da impossibilidade de retorno à serventia desejada. Reporto-me ao seguinte trecho do voto (DJe de 18 de março de 2024):  



    [...]



    Da leitura das normas transcritas constata-se que a efetivação como responsável por serventia extrajudicial, antes da vigência da Constituição de 1988, somente se dava: (i) na hipótese de regular participação e aprovação em concurso público; e (ii) no caso de exercício regular de atividade por cinco anos na serventia extrajudicial, contados em 31 de dezembro de 1983. 



    Desde a entrada em vigor da Carta de 1988, a titularidade da delegação somente pode se dar: (i) mediante aprovação em regular concurso público, tanto para provimento originário quanto para remoção; e (ii) ante o reconhecimento de que, na data de 5 de outubro de 1988, aquele à frente do cartório tinha sido regularmente nomeado, quer em razão de prévia aprovação em concurso, quer por haver sido beneficiado pela ressalva – benesse – da Emenda Constitucional n. 22/1982 (contar, em 31 de dezembro de 1983, com cinco anos no exercício da titularidade na condição de substituto ou em decorrência de nomeação precária).



    Na espécie, a impetrante foi inicialmente designada, em 5 de março de 1985, para responder, em caráter provisório, “pelo cargo de Escrivão do Cartório do 3º Ofício do Termo Sede da Comarca de Bacabal, de 3ª entrância”, vago na época (eDoc 11, fl. 114).



    Evidente que tal situação não é alcançada pela ressalva da Emenda Constitucional n. 22/1982.



    Anos mais tarde, em 3 de abril de 1990, após a entrada em vigor da Carta da República, com fundamento no processo n. 1.425/1990-TJ e no art. 9º, § 1º, da Constituição estadual, o Presidente do Tribunal de Justiça resolveu “aproveitar, ANA MARIA GOMES PEREIRA, no cargo de Escrivã do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Bacabal” (eDoc 11, fl. 93, e eDoc 13, fl. 338 – grifei).



    Sucede que aqueles que respondiam por serventias extrajudiciais no momento da promulgação da Constituição de 1988 não podiam ser enquadrados no conceito de servidores públicos para efeito de estabilidade e, no caso, de atribuição de titularidade de cartórios, consoante a redação do art. 236 da Lei Maior. 



    Logo, os delegados de função pública não são abarcados pela regra do art. 19 do ADCT. Ilustra essa ótica o pronunciamento monocrático do ministro Gilmar Mendes formalizado no ARE 1.276.956, DJe de 19 de março de 2021: 



    [...]  



    Portanto, busca-se, com fundamento na mesma relação jurídica base, a rediscussão acerca do pleito de retorno ao Cartório de Balsas-MA, detidamente examinado naquela ação constitucional, a revelar a existência de dois processos que almejam o mesmo resultado prático, caracterizando, assim, inegável e indesejado bis in idem processual.  



    Por fim, quanto ao pedido subsidiário de “retorno da Requerente ao cargo público anteriormente ocupado no Poder Judiciário do Estado do Maranhão, dada a sua estabilidade na forma do art. 19 do ADCT”, tenho que a litispendência também o alcança. 



    Embora tal pedido não tenha sido formulado naquele writ, a questão quanto à estabilidade da autora foi posta na petição inicial, analisada e decidida no acórdão que julgou a ação mandamental, tendo sido refutada. Não cabe ao STF, pois, reapreciar a questão, ante a identidade da relação jurídica de direito material. 



    Assim, entendo caracterizada a litispendência.  



    3. Em face do exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.  



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente